Tribunal: TJES
Processo: 5001582-09.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001582-09.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSIVANIA SCHULZ BALIZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001582-09.2020.8.08.0047

ORIGEM: JUÍZO DE SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GESSIVANIA SCHULZ BALIZA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DÍVIDA INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora teve seu nome inscrito no SERASA por conta de dívida que desconhece, junto à Requerida. 2. A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência da dívida impugnada, no entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais, ante a ausência de comprovação da negativação. 3. Em sede recursal, a Autora indica a necessidade de reparação por danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de comprovação da negativação narrada. 5. A parte Autora não demonstrou satisfatoriamente a negativação alegada junto ao SERASA, motivo pelo qual não é cabível a indenização pleiteada, ao passo que a mera cobrança não enseja danos morais. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.